Tribunal: TJSP
Processo: 1074915-38.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços bancários - Empréstimo efetivado mediante fraude praticada por terceiro - Autor que, após a celebração do empréstimo, por mera liberalidade, efetuou pagamento de "boleto falso" - Falha na prestação de serviço do banco requerido que aceitou a contratação de empréstimo por intermédio de terceiro sem autorização para contratar - negócio celebrado fora

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços bancários - Empréstimo efetivado mediante fraude praticada por terceiro - Autor que, após a celebração do empréstimo, por mera liberalidade, efetuou pagamento de "boleto falso" - Falha na prestação de serviço do banco requerido que aceitou a contratação de empréstimo por intermédio de terceiro sem autorização para contratar - negócio celebrado fora do ambiente bancário - Responsabilidade objetiva (Art. 14, CDC) - Culpa concorrente verificada - Precedente desta C. 23a Câmara de Direito Privado - Inexigibilidade da importância emprestada que foi transferida aos fraudadores - Sentença reformada neste ponto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Autor que faz jus à repetição das parcelas pagas no percentual correspondente à importância julgada inexigível, mediante abatimento, se o caso - Repetição que deve se dar de forma simples e não em dobro, visto que ausente a prova de má-fé (Art. 42, parágrafo único, CDC).

DANOS MORAIS - Falha na prestação de serviço que, embora tenha possibilitado o cometimento da fraude por terceiros, por si só, não causou intensa violação a direito da personalidade do autor a ponto de caracterizar danos morais - Falta de acautelamento do autor que também contribuiu para a execução da fraude - hipótese de mero aborrecimento não indenizável - Sentença de improcedência reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074915-38.2016.8.26.0100
Registro: 2020.0000079850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074915-38.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
CARLOS PEREIRA MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente) e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074915-38.2016.8.26.0100
- 2 -
Apelação Cível no 1074915-38.2016.8.26.0100
Apelante: Luiz Carlos Pereira Maciel
Apelado: Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Dra. Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Justiça Gratuita
Voto no 00890
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços
bancários - Empréstimo efetivado mediante fraude
praticada por terceiro - Autor que, após a celebração do
empréstimo, por mera liberalidade, efetuou pagamento de
“boleto falso” - Falha na prestação de serviço do banco
requerido que aceitou a contratação de empréstimo por
intermédio de terceiro sem autorização para contratar -
negócio
celebrado
fora
do
ambiente
bancário
-
Responsabilidade objetiva (Art. 14, CDC) - Culpa
concorrente verificada - Precedente desta C. 23a Câmara
de Direito Privado - Inexigibilidade da importância
emprestada que foi transferida aos fraudadores - Sentença
reformada neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Autor que faz jus à
repetição das parcelas pagas no percentual correspondente
à importância julgada inexigível, mediante abatimento, se
o caso - Repetição que deve se dar de forma simples e não
em dobro, visto que ausente a prova de má-fé (Art. 42,
parágrafo único, CDC).
DANOS MORAIS - Falha na prestação de serviço que,
embora tenha possibilitado o cometimento da fraude por
terceiros, por si só, não causou intensa violação a direito
da personalidade do autor a ponto de caracterizar danos
morais - Falta de acautelamento do autor que também
contribuiu para a execução da fraude - hipótese de mero
aborrecimento
não
indenizável
-
Sentença
de
improcedência reformada em parte - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074915-38.2016.8.26.0100
- 3 -
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 254/260, cujo relatório desde já fica adotado, proferida pela
D. Juíza de Direito da 21a Vara do Foro Central Cível, Comarca de São Paulo, Dra.
Maria Carolina de Mattos Bertoldo, que julgou extinta em relação ao BANCO ITAÚ
S/A em virtude da celebração de acordo (Art. 485, VIII, CPC) e improcedente em
relação ao BANCO PAN S/A, a presente a presente AÇÃO ORDINÁRIA, que contra
eles promove LUIZ CARLOS PEREIRA MACIEL, condenando-o no pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, então fixados em
R$2.000,00 (dois mil reais), observada a gratuidade de justiça a ele concedida.
Apelou o autor, buscando o provimento do
recurso a fim de que fosse anulada a r. sentença vergastada, em virtude do cerceamento
de defesa, além de, no mais, pugnar pela reforma do julgado, ao argumento de que a
contratação do empréstimo objeto de discussão nos autos teria se dado mediante fraude
praticada por terceiro, sobre a qual o banco apelado guardaria responsabilidade, motivo
pelo qual seria inexigível o débito correspondente a tal contrato que indevidamente
transferiu aos fraudadores e, outrossim, de rigor, sua condenação na restituição em
dobro das importâncias indevidamente pagas a este título e no pagamento de
indenização pelos danos morais daí advindos (fls. 263/271).
Recurso tempestivo e dispensado do preparo,
à vista da gratuidade de justiça concedida ao autor.
Contrarrazões do banco requerido à fls.
275/278.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074915-38.2016.8.26.0100
- 4 -
2. De início, afasto o pleito de anulação da
sentença pelo julgamento da lide nos termos do art. 355, do CPC, notadamente porque o
direito em exame diz respeito à matéria cujo conteúdo restou suficientemente
demonstrado.
Nesse sentido já decidiu o STJ: “No sistema
de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em
regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção dessa ou daquela prova,
se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é
o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da
sua produção.” (STJ - REsp. no 879.677/DF - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma
- Data do julgamento: 11/10/2011).
Ademais, como bem lembra Theotonio
Negrão e outros, em nota ao artigo 370, do Código de Processo Civil, “(...) sendo o
julgador o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou
não de sua realização: JTJ 317/189 (Ap 964.735-0/3), 344/387 (Ap 7.055.145-6),
350/29 (AI 7.393.526-1), RJM 185/213 (Ap 1.0313.07.219415-9/001)” (NEGRÃO,
Theotonio, GOUVÊA, José Roberto Ferreira, BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar,
FONSECA, João Francisco Naves da. Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 441).
Quanto ao mais, recorde-se que o caso em
análise é regido pela legislação consumerista e isso, pois, na relação estabelecida entre
as partes, além de destinatário final dos produtos e serviços oferecidos pelo banco
requerido, o autor assume evidente posição de vulnerabilidade, hipossuficiência esta que
é equilibrada pela aplicação do CODECON, na linha, pois, do quanto disposto no § 2o,
do artigo 3o, do mesmo CDC e no enunciado da Súmula no 297, do Superior Tribunal de
Justiça.
Isso posto, anote-se que o presente recurso
está a merecer acolhida, ainda que em termos.
E tal se dá, porquanto, o que da análise das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074915-38.2016.8.26.0100
- 5 -
alegativas postas pelas partes e sobretudo do conjunto probatório coligido ao feito se
infere é que a contratação objeto de discussão nos autos efetivamente se deu nos moldes
descritos pelo autor, tendo este, de fato, sido vítima de golpe em que o induziram a
pagar “boleto falso” após a celebração de empréstimo.
Nesta esteira, consigne-se que, embora
pareça confusa a narrativa fática acerca da aludida fraude e como ela teria se operado,
trata-se de prática ilícita já conhecida deste juízo de segundo grau, já tendo sido objeto
de julgamento que, inclusive, envolvia a mesma instituição financeira, lembre-se:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS
CASO EM QUE A AUTORA, POR MERA LIBERALIDADE,
TRANSFERIU
OS
VALORES
AOS
FRAUDADORES

TODAVIA, CASO EM QUE CARACTERIZADA FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS RÉS QUE
PERMITIRAM A CONTRATAÇÃO FORA DO AMBIENTE
BANCÁRIO - DOCUMENTOS QUE CHEGARAM ÀS MÃOS
DAS RÉS POR TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO PARA
CONTRATAR DESÍDIA DAS RÉS QUE CONTRIBUÍRAM
PARA
A
CONCLUSÃO
DA
FRAUDE
-
CULPA
CONCORRENTE APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 945
DO CÓDIGO CIVIL DELIMITAÇÃO DA CULPA DE CADA
UMA DAS PARTES QUE NA HIPÓTESE DEVERÁ SUPORTAR
METADE DOS PREJUÍZOS, CADA QUAL
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE RECURSOS DE AMBAS AS RÉS,
PROVIDOS EM PARTE.”
(Apelação Cível no 1001235-40.2018.8.26.0006, Rel. Paulo
Roberto de Santana, 23a Câmara de Direito Privado, j.
02/12/2018, TJSP)
Assim como na análoga hipótese antes
mencionada, no presente caso o banco réu não logrou demonstrar, como à vista da já
destacada legislação consumerista lhe competia, que a contratação em análise se deu de
forma ordinária, em uma de suas agências e pessoalmente pelo requerente ou seu
representante frise-se, prova positiva dos fatos evidenciando-se, senão, a versão dos
fatos relativa à fraude já popularmente conhecida e assertivamente sustentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074915-38.2016.8.26.0100
- 6 -
autor, o qual, malgrado não tenha se cercado de todos os cuidados típicos para a
celebração de negócios que tais, não é exclusivamente responsável pelo prejuízo
financeiro de que foi acometido, sendo, pois, vítima de golpe cuja prática ainda é
facilitada pela negligência do requerido na prestação de seus serviços.
Pelo que, não tendo a objetada contratação de
empréstimo sido formalizada no ambiente bancário, tampouco por intermédio de pessoa
com poderes para representar o autor junto ao banco requerido, cuja responsabilidade,
lembre-se, é de natureza objetiva (Art. 14, CDC), o reconhecimento da culpa
concorrente da parte deste pelos prejuízos daí advindos é medida que se impõe.
Destarte, verificada a culpa concorrente do
banco réu pelo golpe aplicado, de rigor se mostra a reforma da r. sentença recorrida, a
fim de que seja reconhecida a inexigibilidade em relação ao autor da importância
emprestada que foi transferida aos fraudadores, lembre-se, R$7.000,00 (sete mil reais),
restituindo-se as parcelas do empréstimo por ele pagas, no percentual correspondente a
tal valor inexigível, mediante abatimento a eventual empréstimo exigível ainda em
aberto, se o caso.
Entrementes, anote-se que a aludida repetição
deve se dar de forma simples, já que, por interpretação do parágrafo único, do artigo 42,
do CDC, “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível
quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ, AgRg-REsp n. 1.441.094-PB, 3a Turma,
j. 21-08-2014, rel. Min. Nancy Andrighi), o que não se viu na espécie.
Por fim, em que pese não se desconheça os
dissabores que atos ilícitos como o que aqui se analisa trazem aos consumidores em
geral, o conjunto probatório coligido ao feito não revela que daí tenham decorrido
transtornos tais capazes de ofender intensamente a personalidade do autor ao menos não
a ponto de causar-lhe efetivos danos morais, como alegado em sede de razões recursais,
sendo descabido, assim, o pleito indenizatório deduzido a tal título.
Ademais, vale recordar-se que além do nobre
instituto do dano moral extravasar o campo dos meros percalços e pequenas ofensas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074915-38.2016.8.26.0100
- 7 -
que efetivamente não se viu na hipótese dos autos, como já destacado, a fraude
verificada não se deu exclusivamente por falha na prestação de serviço do banco réu,
mas, também por falta de acautelamento do requerente na condução do negócio posto à
lume de discussão no feito.
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto pelo autor, o fazendo para reformar a sentença objetada, declarando
inexigível em relação ao autor a importância de R$7.000,00 (sete mil reais) emprestada
por ele junto ao banco requerido e indevidamente transferida a terceiro fraudador
mediante pagamento do boleto bancário de fls. 39, condenando, ainda, o banco
requerido a restituir ao requerente, de forma simples e não em dobro, a correspondente e
indevida importância por ele paga a tal título, mediante abatimento, se o caso, observada
a fundamentação, corrigida monetariamente desde a data dos desembolsos e acrescida
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Outrossim, à vista do parcial provimento
recursal verificado, altero a sucumbência anteriormente imposta, a fim de condenar
ambas as partes no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, os quais fixo, por equidade (Art. 85, §8o, CPC), em R$2.000,00 (dois mil
reais) para o patrono de cada uma das partes, cuja exigibilidade em relação ao autor,
lembre-se, fica condicionada à hipótese tratada no §3o, do artigo 98, do Código de
Processo Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator